Tribunal: STF
Processo: Inq 1622
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-15
Data de publicação: 2004-04-15

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO: CÓD.
PENAL, art. 342. DENÚNCIA: CRIME EM TESE: RECEBIMENTO.
I. -
Descrevendo a denúncia fato típico, contendo a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias e a classificação do
crime, assim dando notícia da ocorrência de crime pelo menos em
tese, deve ser recebida (CPP, art. 41).
II. - Denúncia recebida.